Tribunal: STF
Processo: HC 81236
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES MILITARES: ABANDONO DE
POSTO E DESACATO. LEIS 9.099/95 E 9.938/99. CONFLITO NO TEMPO.
1.      Paciente processado pelos crimes de abandono de
posto e desacato (CPM, artigos 195 e 298). Conflito de leis no
tempo resolvido à luz do artigo 5º, XL, da Constituição
Federal. Aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais aos
delitos militares praticados anteriormente à vigência da Lei
9.938/99. Precedente.
2.      Presença dos requisitos do artigo 89 da Lei
9.099/95.
        Habeas-Corpus deferido.